Tribunal: TCU
Processo: 014.757/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9775/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Jurema André da Silva e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de interesse da sra. Nadir Matto de Mendonça, sem prejuízo de fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 014.757/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilce de Albuquerque Teixeira (XXX.865.121-XX); Dilcéa de Albuquerque Santos (XXX.434.477-XX); Dilma de Albuquerque Santos (XXX.156.211-XX); Eliane Bezerra Santos de Almeida (XXX.936.037-XX); Gerusa da Conceição Barbosa da Silva (XXX.603.697-XX); Jurema André da Silva (XXX.596.827-XX); Maria da Glória Santos Regis (XXX.460.147-XX); Nadir Mattos de Mendonça (XXX.652.387-XX); Rosa Neves de Oliveira (XXX.321.447-XX); Solange Bezerra Santos da Silva (XXX.247.107-XX); Sônia Regina Santos Ramalho (XXX.268.457-XX); Tânia Maria Bezerra Santos da Silva (XXX.118.217-XX); Teresa Cristina da Silva (XXX.437.157-XX); Vera Lúcia Bezerra dos Santos (XXX.511.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. cadastre o ato de reversão da pensão militar instituída pelo militar Sebastião Oliveira de Mendonça; 1.7.1.2. encaminhe cópia dos atos de reforma dos militares Antônio Valentim da Silva, Francisco de Albuquerque Santos e Domingos Lídios de Oliveira; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique se os militares a que se referem os incisos anteriores eram de carreira ou ex-combatentes.